Tribunal: TJDFT
Processo: 0744018-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉPCIA. REPRESENTAÇÃO. VÍCIO SANADO. ART. 76 DO CPC. DEFESA. PRAZO. RESTITUIÇÃO. REPRESENTANTE. RENÚNCIA. ART. 112 do CPC. CONTINUIDADE DE REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE PARTES. HONORÁRIOS PREVIAMENTE ESTIPULADOS ENTRE UMA DAS PARTES E SEU REPRESENTANTE. MODIFICAÇÃO DE TERMOS. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE TERCEIRO. ART. 18 DO CPC.
1. Detectado vício na representação processual de qualquer dos litigantes, deve ser assegurada oportunidade para que seja suprido antes de a deficiência irradiar os efeitos que lhe são legalmente conferidos (CPC, art. 76).
2. Somente com o descumprimento da determinação de emenda haverá a extinção da demanda.
3. Registrada a renúncia dos causídicos e requerida a exclusão de seus registros do sistema eletrônico dos autos, foi determinado aos advogados que continuassem a representar o agravante/executado até o momento da constituição dos novos representantes. Assim, observados os termos do art. 112, do CPC, afasta-se a tese de necessidade de restituição do prazo de defesa.
4. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18, CPC).
5. O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença (art. 24, §4o, da Lei 8.906/94).
6. Negado provimento ao recurso.